Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSENTE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa do réu, condenado pela prática do crime de furto qualificado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não houve perícia confirmando a quebra do vidro do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime, justificando a condenação do réu; e (ii) se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida mesmo sem a realização de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da autoria e materialidade do crime se fundamenta em conjunto probatório harmônico, que inclui imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunha e da vítima, bem como a vinculação do veículo utilizado no crime ao réu, comprovando sua participação na subtração de bens do interior do veículo da vítima.
4. As imagens de segurança mostram o veículo utilizado pelo réu estacionado ao lado do veículo da vítima, evidenciando a ação de dois indivíduos, sendo um deles responsável pela violação do veículo e subtração dos bens e o outro, pela direção do outro veículo, o que caracteriza o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT confere relevância probatória à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso em análise.
6. Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, o entendimento jurisprudencial dispensa a exigência de perícia técnica quando a circunstância qualificadora pode ser comprovada por outros meios probatórios, como imagens ou depoimentos. A narrativa da vítima e as filmagens indicam o rompimento do vidro do veículo, o que justifica a manutenção da qualificadora.
7. A aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, mesmo sem laudo pericial, é admitida quando há elementos probatórios suficientes para sua configuração, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria em crimes patrimoniais.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando outros meios de prova comprovam o dano de forma clara e inconteste.
Dispositivos relevantes citados: CP - art. 155, §4o, I e IV; art. 59; art. 33, §2o, alínea "c"; art. 44, II; art. 77, I. CPP – art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19/9/2023; AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023; TJDFT - Acórdão 1916864, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 5/9/2024; Acórdão 1910914, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1911104, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1927731, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 26/09/2024.